Tribunal: TJPA
Processo: 0802092-14.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5989 - Parcelamento
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802092-14.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA MISTA AGROEXTRATIVISTA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO DO RIO ARIMUM - COOMNSPRA

AGRAVADO: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ - SEFA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ICMS. ERRO NO PREENCHIMENTO DE NOTA FISCAL. INDICAÇÃO DO CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA (CST). ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE. SEM CONFIGURAÇÃO DE FRAUDE OU PREJUÍZO AO FISCO. TUTELA ANTECIPADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão que deu provimento o Agravo de Instrumento determinando a suspensão da cobrança do crédito tributário, considerando que não incide ICMS na operação de primeira saída interna com madeira em tora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há respaldo jurídico para a procedência da pretensão de determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em questão em decorrência de erro de preenchimento de dados no momento da emissão da nota fiscal.

III. Razões de decidir

3. O ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o qual encontra previsão no art. 155, inciso II da Constituição Federal. O mencionado tributo é de competência estadual e distrital, e tem como base nuclear do fato gerador, a circulação de mercadoria ou prestação de serviços interestadual ou intermunicipal de transporte e de comunicação, ainda que iniciados no exterior.

4. O Anexo II do RICMS (Decreto estadual nº 4.676 de 18 de junho de 2001 elenca em

seu artigo 100-ZV a hipótese de isenção do ICMS para a primeira saída interna com madeira em tora, cavaco, galhada e sapopema, realizada pelo extrator florestal, até 30 de abril de 2024.

5. O plano de manejo florestal sustentável, os planos operacionais e autorizações de exploração, anexados nos autos, demonstram que as operações da COOPERATIVA MISTA AGROEXTRATIVISTA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO DO RIO ARIMUM - COOMNSPRA, constantes nas Notas Fiscais, referem-se à produção de madeira em tora em seu estabelecimento, extraída e proveniente de manejo florestal, para operações de primeira saída interna, fazendo jus ao benefício da isenção referida.

6.
A mera falha/erro material na indicação do Código de situação tributária (CST) na nota fiscal emitida pela contribuinte, sem qualquer demonstração de má-fé e sem prejuízo no lançamento do ICMS devido, não pode ensejar a penalização da contribuinte pelo fisco.

7. Além disso, não pode o fisco se beneficiar de um equívoco cometido pelo contribuinte, vez que importaria em enriquecimento ilícito sem causa

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo Interno conhecido e não provido.

_________

Dispositivos relevantes citados
: art. 100-ZV do Decreto estadual nº 4.676 de 18 de junho de 2001

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp n. 1.130.545/RJ, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/8/2010, DJe de 22/2/2011;
STJ - AgInt no AREsp n. 857.875/PI, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/10/2016, DJe de 28/10/2016

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 30 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº 0802092-14.2024.8.14.0000) interposto pelo ESTADO DO PARÁ, em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria, nos autos do Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA MISTA AGROEXTRATIVISTA NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO DO RIO ARIMUM – COOMNSPRA.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“
Assim, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, para cassar a decisão agravada e deferir o pedido de antecipação de tutela formulado na exordial, nos termos da fundamentação.

Oficie-se ao Juízo a quo, comunicando-lhe esta decisão.
”

Em suas razões, o Agravante aduz que que a decisão monocrática deve ser reformada e revogada, sob o argumento que a autuação contra a Cooperativa foi correta.

Apresenta confronto analítico entre a Declaração de Informações Econômico-Fiscais (DIEF) e os Documentos Fiscais Eletrônicos (DF-e) dos períodos em discussão, demonstrando que há diferença a declarar em alguns períodos.

Afirma que os atos administrativos têm presunção de validade e legalidade, e que a tributação é a regra na interpretação dos benefícios fiscais, que isenções são exceções, bem como alega que não houve prova do erro.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno para reformar integralmente a decisão monocrática.

O Agravado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões (Id. 24801944)

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que deu provimento o Agravo de Instrumento determinando a suspensão da cobrança do crédito tributário, considerando que não incide ICMS na operação de primeira saída interna com madeira em tora.

Inicialmente, cumpre estabelecer que o ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o qual encontra previsão no art. 155, inciso II da Constituição Federal. O mencionado tributo é de competência estadual e distrital, e tem como base nuclear do fato gerador, a circulação de mercadoria ou prestação de serviços interestadual ou intermunicipal de transporte e de comunicação, ainda que iniciados no exterior

A respeito do tema, o Anexo II do RICMS (Decreto estadual nº 4.676 de 18 de junho de 2001), referente às hipóteses de isenção, elenca em um dos seus artigos que trata-se de operação com isenção do ICMS:

Art. 100-ZV. A primeira saída interna com madeira em tora, cavaco, galhada e sapopema, realizada pelo extrator florestal, até 30 de abril de 2024. (Convênio ICMS 83/19).

Da análise dos autos, observa-se que os débitos que estão sendo cobrados têm como referência as respectivas Certidões de Dívida Ativas (CDA): 002023570001644-3, 002023570002671-6, 002023570001236-7, 002023570002763-1, 002023570002811-5, 002023570002596-5, 002023570008055-9.

O Agravante sustenta que em todas as CDA’s os DF-e foram emitidos com a Codigo de situação tributária (CST) 00, indicando tributação integral, o que demonstra a obrigatoriedade de cobrança de ICMS na operação.

Todavia, a parte agravada defende que a inadimplência perante o fisco decorreu de erro material ao promover, indevidamente, o preenchimento de dados no momento da emissão da nota fiscal, pois a atividade de primeira saída interna com madeira em tora está perfeitamente enquadrada no Anexo II do RICMS (Decreto estadual nº 4.676 de 18 de junho de 2001), sendo atividade isenta legalmente.

Observa-se que de acordo com o plano de manejo florestal sustentável (Id. 18058459), os planos operacionais (Id. 18058460) e autorizações de exploração, anexados nos autos, demonstram que as operações da COOPERATIVA MISTA AGROEXTRATIVISTA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO DO RIO ARIMUM - COOMNSPRA, constantes nas Notas Fiscais, referem-se à produção de madeira em tora em seu estabelecimento, extraída e proveniente de manejo florestal, para operações de primeira saída interna

Cabe ressaltar que o direito à isenção tributária aqui discutido não decorre de qualquer ato administrativo, mas sim e diretamente da lei estadual, razão pela qual os atos administrativos que visem regular a fiscalização de tais atividades devem respeito e hierarquia à norma que lhes é superior, não podendo, portanto, impor exigências que se desvirtuem da vontade do legislador.

Por seu turno, não pode o fisco se beneficiar de um equívoco cometido pelo contribuinte, vez que importaria em enriquecimento ilícito sem causa

Nessa linha se encontra jurisprudência do Carf no sentido de que:

“sendo a descrição dos fatos e a fundamentação legal da autuação elementos substanciais e próprios da obrigação tributária, os equívocos na sua determinação (...) ensejam a sua nulidade por vício material"
(Acórdão nº 9303-005.461).

Ou seja, se o vício material consiste em erro na descrição dos fatos, nada impede que o lançamento seja revisto ou refeito, considerando haver prazo para tanto. Assim também se posiciona o C. STJ:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO E PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. IPTU. RETIFICAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DO IMÓVEL. FATO NÃO CONHECIDO POR OCASIÃO DO LANÇAMENTO ANTERIOR (DIFERENÇA DA METRAGEM DO IMÓVEL CONSTANTE DO CADASTRO). RECADASTRAMENTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REVISÃO DO LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE. ERRO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO. (...). 4. Destarte, a revisão do lançamento tributário, como consectário do poder-dever de autotutela da Administração Tributária, somente pode ser exercido nas hipóteses do artigo 149, do CTN, observado o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário. 5. Assim é que a revisão do lançamento tributário por erro de fato (artigo 149, inciso VIII, do CTN) reclama o desconhecimento de sua existência ou a impossibilidade de sua comprovação à época da constituição do crédito tributário. 6. Ao revés, nas hipóteses de erro de direito (equívoco na valoração jurídica dos fatos), o ato administrativo de lançamento tributário revela-se imodificável, máxime em virtude do princípio da proteção à confiança, encartado no artigo 146, do CTN, segundo o qual "a modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução". (...). 8. A distinção entre o "erro de fato" (que autoriza a revisão do lançamento) e o "erro de direito" (hipótese que inviabiliza a revisão) é enfrentada pela doutrina, verbis: "Enquanto o 'erro de fato' é um problema intranormativo, um desajuste interno na estrutura do enunciado, o 'erro de direito' é vício de feição internormativa, um descompasso entre a norma geral e abstrata e a individual e concreta. Assim constitui 'erro de fato', por exemplo, a contingência de o evento ter ocorrido no território do Município 'X', mas estar consignado como tendo acontecido no Município 'Y' (erro de fato localizado no critério espacial), ou, ainda, quando a base de cálculo registrada para efeito do IPTU foi o valor do imóvel vizinho (erro de fato verificado no elemento quantitativo). 'Erro de direito', por sua vez, está configurado, exemplificativamente, quando a autoridade administrativa, em vez de exigir o ITR do proprietário do imóvel rural, entende que o sujeito passivo pode ser o arrendatário, ou quando, ao lavrar o lançamento relativo à contribuição social incidente sobre o lucro, mal interpreta a lei, elaborando seus cálculos com base no faturamento da empresa, ou, ainda, quando a base de cálculo de certo imposto é o valor da operação, acrescido do frete, mas o agente, ao lavrar o ato de lançamento, registra apenas o valor da operação, por assim entender a previsão legal. A distinção entre ambos é sutil, mas incisiva." (Paulo de Barros Carvalho, in "Direito Tributário - Linguagem e Método", 2ª Ed., Ed. Noeses, São Paulo, 2008, págs. 445/446) "
O erro de fato ou erro sobre o fato dar-se-ia no plano dos acontecimentos: dar por ocorrido o que não ocorreu. Valorar fato diverso daquele implicado na controvérsia ou no tema sob inspeção
. (...). 10. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (STJ - REsp n. 1.130.545/RJ, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/8/2010, DJe de 22/2/2011.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. NOTA FISCAL. INCORREÇÃO NA INSCRIÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO FISCO. DOCUMENTO IDÔNEO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, assentou: "No caso em comento, não é possível extrair má-fé do contribuinte quanto à indicação errônea da inscrição estadual ativa, o que autoriza a análise da responsabilidade infracional com temperamentos, por força do princípio hermenêutico in dubio pro contribuinte (art. 112 do CTN). (omissis...). Acrescente-se que, a partir dos demais dados constantes da nota fiscal discutida, tal como o nome, o endereço e o CNPJ, é possível a identificação exata do sujeito passivo das obrigações principal e acessória.
Logo, não se evidencia qualquer prejuízo à ação fiscalizatória do estado. Por conseguinte, não é razoável impor penalidade pecuniária em decorrência de mera falha de preenchimento de nota fiscal sem repercussão no cálculo do tributo ou na fiscalização do contribuinte/responsável
." (fls. 136-137, e-STJ). [...] (STJ - AgInt no AREsp n. 857.875/PI, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/10/2016, DJe de 28/10/2016.)

Neste sentido, a mera falha/erro material na indicação do CST na nota fiscal emitida pela contribuinte, sem qualquer demonstração de má-fé e sem prejuízo no lançamento do ICMS devido, não pode ensejar a penalização da contribuinte pelo fisco.

Logo, analisando as declarações fiscais juntadas pelo Agravado, se constata que as mercadorias ali referidas são beneficiadas pela isenção referida.

Registre-se, todavia, que essa declaração não tem o lastro de impedir que o Fisco Estadual, no exercício de suas ações legítimas, fiscalize a demandante a fim de avaliar se, verdadeiramente, a conduta realizada enquadra-se na hipótese em questão, de modo que, caso venha a identificar que a situação fiscalizada não se enquadre na mesma, poderá adotar as medidas cabíveis nos estritos moldes da legislação.

Isto posto, depreendem-se como inconsistentes as razões do agravo, sendo pertinente a manutenção da medida agravada.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
para manter a decisão agravada inalterada.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2025